Tribunal: TJSP
Processo: 0008739-83.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
dos ambos requisitos exigidos pela legislação penal (art. 112 da LEP) em consonância com entendimento exarado no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, cuja tese foi aclarada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração – Último requisito (subjetivo) preenchido apenas a partir do exame criminológico aceito – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008739-83.2020.8.26.0996; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Juscelino Batista

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Sentenciado progredido ao regime semiaberto – Novo cálculo elaborado com base na data em que o reeducando preencheu o requisito objetivo – Reforma da decisão – Marco inicial para futura progressão que deve corresponder à data em que efetivamente implementados ambos requisitos exigidos pela legislação penal (art. 112 da LEP) em consonância com

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Sentenciado progredido ao regime semiaberto – Novo cálculo elaborado com base na data em que o reeducando preencheu o requisito objetivo – Reforma da decisão – Marco inicial para futura progressão que deve corresponder à data em que efetivamente implementados ambos requisitos exigidos pela legislação penal (art. 112 da LEP) em consonância com entendimento exarado no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, cuja tese foi aclarada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração – Último requisito (subjetivo) preenchido apenas a partir do exame criminológico aceito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008739-83.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELTON LUIZ
SANT ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008739-83.2020.8.26.0996 -Voto no 2833
2
Agravo de Execução Penal 0008739-83.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Elton Luiz Sant ana
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Paulo Gustavo Ferrari
Voto no 2833
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial – Sentenciado
progredido ao regime semiaberto Novo cálculo elaborado com
base na data em que o reeducando preencheu o requisito objetivo
Reforma da decisão Marco inicial para futura progressão que
deve corresponder à data em que efetivamente implementados
ambos requisitos exigidos pela legislação penal (art. 112 da LEP)
em consonância com entendimento exarado no IRDR no
2103746-20.2018.8.26.0000, cuja tese foi aclarada por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração
Último requisito
(subjetivo) preenchido apenas a partir do exame criminológico
aceito Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a decisão de fls. 35 (fls. 211 dos autos
principais), que homologou cálculo de penas, considerando como data-base para nova
progressão o dia em que o agravado completou o lapso temporal para sua transferência ao
semiaberto, com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000.
Em resumo, sustenta o agravante que o termo inicial para a
progressão ao regime aberto deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo previstos no artigo 112 da LEP, ou seja a data em que preenchido o último
requisito pendente, quer seja o requisito objetivo, quer o subjetivo. Na hipótese, o
sentenciado atingiu o lapso para a progressão em 14.7.2019, mas o requisito subjetivo
somente foi alcançado quando da realização do exame criminológico, em 20.3.2020, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008739-83.2020.8.26.0996 -Voto no 2833
3
que deve ser considerada para futura progressão.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 10/16), a decisão
foi mantida (fls. 18), tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo provimento do
recurso (fls. 46/52).
É o relatório.
O agravado formulou pedido de progressão ao regime
semiaberto, sendo determinada a realização de exame criminológico para verificação do
mérito do sentenciado.
Com a conclusão o laudo em 20.3.2020, o agravado foi
promovido ao regime semiaberto (fls. 27/28), tendo o i. julgador adotado como data-base
para futura progressão, a data do preenchimento do requisito objetivo para o regime
intermediário, qual seja 14.7.2019 (fls. 38).
Todavia, com o respeito que merece o entendimento
proferido na decisão agravada, tem razão o Parquet.
Somente com a realização do exame criminológico, aceito
pelo i. julgador, foi implementado o requisito subjetivo, ocasião na qual se verificou a
evolução e a existência de méritos do sentenciado para progressão ao regime intermediário.
E considerando que a progressão de regime exige, além do
requisito objetivo (lapso temporal), o implemento da condição subjetiva (mérito durante a
expiação), de rigor que seja considerada como data-base para a progressão ao regime
aberto, a data em que restaram preenchidos ambos requisitos exigidos pela legislação penal
(art. 112 da LEP), não podendo o reeducando se beneficiar da data em que cumprido
apenas o lapso temporal, se o mérito, repise-se, apenas restou preenchido posteriormente.
Salienta-se que tal entendimento foi adotado por este Egrégio
Tribunal no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos embargos de
declaração, a Turma Especial Criminal, embora tenha rejeitados os embargos, aclarou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008739-83.2020.8.26.0996 -Voto no 2833
4
alcance da tese jurídica, nos seguintes termos:
“A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de
regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data
em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar
que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se
como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último
for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior
implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para
fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime”.
Também neste sentido, precedente desta Câmara:
“Não obstante a natureza declaratória da decisão, há de ser
considerado como marco inicial para futura progressão, a data em que
efetivamente implementado o último dos requisitos previstos no
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, seja ele objetivo ou subjetivo,
e não apenas o objetivo, como considerou o douto magistrado”
(Agravo de Execução Penal 0008137-92.2020.8.26.0996; Relator
Mauricio Valala; Data do Julgamento: 05/11/2020)
Desta forma, tendo em vista que o último dos requisitos
previstos no artigo 112 da LEP (requisito subjetivo), apenas foi implementado a partir do
laudo aceito, deve ser reformada a decisão agravada a fim de determinar a retificação do
cálculo para constar como data-base para efeito de nova progressão a data do
preenchimento do requisito subjetivo, qual seja 20.3.2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo
em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para
retificar o cálculo e fixar como data-base para a progressão ao regime aberto o dia 20 de
março de 2020.
Juscelino Batista
Relator